Tribunal: TJDFT
Processo: 0745054-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745054-39.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (id 65404421) que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em caráter antecedente, para que o réu se abstenha de realizar atos que impliquem desmonte e remoção de equipamentos, até que, se o caso, seja previamente notificada com prazo para desocupação em 180 dias, bem como para que agravado devolva equipamentos eventualmente retirados do local. Narra que o auto de notificação, impugnado administrativamente, trouxe a previsão do prazo de 30 dias para que prestasse informações acerca da suposta ausência de licenciamento da ETR - Estação Transmissora de Radiocomunicação e não para desmontar a estrutura, informações que foram por ela prestadas e, sem notificação subsequente, o local foi invadido, a infraestrutura começou a ser depredada e os equipamentos confiscados. Alega ser proprietária da ETR, instalada no local desde o ano 2000, não se tratando, portanto, de empreendimento novo e sem licenciamento, mas, sim, com processo de licenciamento (PA 00390-00008978/2022-79) em curso na Administração, protocolado em 12/09/22, dentro do prazo legal de dois anos, conforme a LC-DF 971/20, art. 26, § 1o. Entretanto, o processo não foi analisado até a data presente. Afirma que protocolou impugnação ao auto de notificação G-0123-784496-OEU, via e-mail, com o escopo de demonstrar que não teria que apresentar a licença do empreendimento no prazo de 30 dias, porque o processo de licenciamento encontrava-se sem movimentação, contudo, o servidor a quem foi endereçado não juntou a defesa no PA de notificação 0401700028647/2024-35, sendo equivocadamente atestado o decurso de prazo e inércia de sua parte, gerando a interpretação equivocada da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística e as medidas de desmonte dos equipamentos. Informa que outras empresas envolvidas pelo mesmo ato administrativo tiveram liminares deferidas. Aponta perigo de dano no prejuízo imposto às atividades desenvolvidas, à prestação de serviço essencial de manifesta utilidade pública, que atende a população local, mas não só, tendo em vista que a rede de telecomunicações é interligada nacional e internacionalmente, de modo que todo o sistema fica em certa medida afetado pelo ato dos agentes de fiscalização. Requer a tutela de urgência para suspensão da ordem de desocupação até o julgamento do AGI. Subsidiariamente pede a concessão de prazo não inferior a 180 dias para remoção completa dos equipamentos, conforme precedentes invocados. 2. Nos termos do Dec. 41.446/2020, que regulamenta a LC-DF 971/2020 e estabelece procedimentos aplicáveis à implantação de infraestrutura de telecomunicações no Distrito Federal: “Art. 42. Considera-se infração, para os fins deste Decreto, toda conduta omissiva ou comissiva, que resulte em descumprimento aos parâmetros estabelecidos pela Lei Complementar no 971, de 2020, por este Decreto e pela legislação aplicável. (...) Art. 44. Para fins desse decreto, a prática de infração especificada na forma do Art. 42, é punível com as seguintes sanções: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra de implantação de infraestrutura de telecomunicações; IV - interdição parcial ou total da obra de implantação de infraestrutura de telecomunicações; e V - remoção da infraestrutura instalada. Parágrafo único. As sanções especificadas no caput podem ser aplicadas de forma cumulativa, sem prejuízo de sanções civis, penais e administrativas, quando for o caso. (...) Art. 47. O embargo da obra ou da infraestrutura de telecomunicações é aplicado: I - no descumprimento da advertência, após expirado o prazo consignado para correção das irregularidades; II - imediatamente, quando não for passível de regularização. Parágrafo único. Admite-se o embargo parcial, quando não acarretar riscos a operários e terceiros. Art. 48. A interdição da obra ou da infraestrutura de telecomunicações é aplicada: I - em casos de descumprimento de embargo II - imediatamente, sempre que a obra ou a infraestrutura apresente situação de risco iminente a operários ou terceiros”. O auto de notificação G-0123-787496-OEU de 27/08/24, indica como infração cometida obra sem licenciamento e/ ou sem documentação no local, sendo concedido o prazo de 30 dias para a regularização (id. 65404422 – pág. 18). Em 04/10/2024 foi lavrado o Auto de Apreensão G - 0054 - 67331-OEU, que indica: “Foi retirado o Armário de ferro do servidor da base da ERB com as placas de energia e de computador. As placas e o Armário foram apreendidos e encaminhado para o depósito DIBEA/SIA. Foram retirados os fios de telefonia da base da ERB. Foi aberta as chaves de média tensão no poste pela NEONERGIA para cortar a energia do Gerador do prédio e da ERB. Foi retirado com o MUNCK o gerador de energia da marca Orteng 259 KW, que foi apreendido e encaminhado para DIBEA/SIA. Foram cortados os fios de energia e de telefonia que alimentavam a ERB, rente a edificação. (id. 65404422 – pág. 42 – 46). No entanto, há indicativo de processo de licenciamento em curso na Administração, ajuizado em 12/09/2022, pendente de análise administrativa (PA 00390-00008978/2022-79) id. 65404427. Assim, em princípio, parece desproporcional a remoção da infraestrutura da agravante, considerando a inércia da Administração Pública ao não analisar o processo administrativo para licenciamento, paralisado por longo período. Por fim, o periculum in mora decorre do prejuízo econômico à agravante, seja pela interrupção do funcionamento da estação, seja pela possibilidade de dano aos equipamentos, e ao resultado útil do processo, para não cogitar do impacto na comunidade assistida pela ERB, com comprometimento do serviço de telefonia. 3. Defiro a liminar para suspender a ordem de remoção da infraestrutura instalada na SHIS QI 26, Lote A, Lago Sul/DF pertencente à agravante, até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator